Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO NÃO RECOLHIDO. NECESSIDADE DA GRATUIDADE NÃO COMPROVADA. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
2. Se a parte recorrente deixa de comprovar o devido recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do recurso e, embora instada a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente não o faz, logicamente, neste caso, age em total desacordo com as exigências legais aplicáveis à espécie.
3. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar não lhe ter sido oportunizado o recolhimento em dobro, o que não se coaduna com a realidade, pois no despacho proferido para tanto foi determinado que comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça ou recolhesse o preparo, o que, logicamente, por imposição do CPC, dessa vez haveria de ser em dobro. Impõe-se, portanto, a manutenção da deserção.
4. A toda evidencia, percebe-se que a parte recorrente tenta, a todo custo, eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do recurso, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.